Tribunal: STF
Processo: RE 1385684
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 229) opostos, em 1º.08.2024 (eDOC 233), contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado (eDOC 194, p. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, no caso de eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em acórdão assim redigido (eDOC 211):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. OPOSIÇÃO EM 24.11.2023. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS QUE PREENCHERAM TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria, com objetivo único de obtenção de excepcional efeito infringente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. 



    Novos embargos de declaração foram opostos, os quais também foram rejeitados (eDOC 255) com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º c/c 81, CPC). 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, o cabimento do recurso, nos termos do art. 1043, I e III, do CPC, sob os seguintes argumentos (eDOC 229, p. 52, p. 6-7):



    “Deflui-se do julgado ora embargado que a 2ª Turma, ao rejeitar os embargos, assim como dar provimento dos Recursos Extraordinários, apreciou a questão entendendo que o Poder Judiciário não poderia determinar a recolocação em lista de aprovados do candidato eliminado em concurso público, tampouco substituir-se à instituição responsável sob pena de violação ao princípio da Separação de Poderes. 



    Ocorre que, ao analisar os fundamentos adotados no RE 632.853-RG, de Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, que gerou a Repercussão Geral n.º 485, tem-se que não compete ao Judiciário “substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 



    O fato é que, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão expressamente consignou não se tratar de exame de conteúdo das perguntas ou de valoração das respostas, mas de situação de afastamento de erro material na atribuição de pontos às questões corretas, cuja permanência afrontaria o princípio da razoabilidade e, em última análise, o próprio certame 



    No caso em tela, a divergência jurisprudencial reside quanto à realização do controle de legalidade realizado pelo Tribunal de origem, que analisou a prova do Embargante, o caderno de respostas e a r. Sentença rescindenda para concluir que o i. Juízo a quo não substituiu a banca examinadora na análise de prova do Candidato.



     Ou seja, o i. Juízo a quo não substituiu a banca examinadora na r. sentença, em verdade, limitou-se a sanar os erros materiais de correção perpetrados pela Banca Examinadora, exercendo o juízo de legalidade dos atos administrativos, o que é plenamente cabível pela Excelsa Corte. 



    Portanto, é evidente a divergência jurisprudencial entre o v. acórdão embargado e o entendimento do c. STF, traduzido no paradigma pontuado adiante, o que comporta a interposição do presente recurso e a uniformização da jurisprudência pela c. Segunda Turma desse c. STF.” (grifos dos originais).



    Acrescenta-se (eDOC 229, p. 9-12):



    “O fato é que, a r. sentença transitada em julgado não substituiu a Banca Examinadora para avaliar as suas respostas, mas realizou juízo de legalidade das questões e das repostas oferecidas, erros esses que foram praticados pela Comissão Organizadora, o que é juridicamente possível, de acordo com o entendimento desta Suprema Corte. 



     Além disso, a partir da leitura do entendimento do Tribunal de origem, é possível concluir que houve erro flagrante nas correções das questões, denotando inexistir contrariedade em relação ao precedente deste STF. 



    Ora, a discricionariedade administrativa não é imune ao controle judicial, principalmente diante de práticas de atos que implicam em alguma restrição a direitos, como é o caso de eliminação de concurso público, podendo, assim, reapreciar aspectos específicos, evitando ilegalidades, conforme foi realizado na origem. Confira-se 



    (…)



    À vista disso, pode se afirmar que o presente caso se trata de exceção ao Tema 485 que tem como objetivo garantir ao Poder Judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos. Não há como negar que não há divergência no entendimento adotado no presente processo, visto que há exceção ao Tema em casos específicos que não foi observado no caso. Confira-se: 



    (…)



    Com a mais respeitosa vênia, o i. Juízo não fez a substituição da banca examinadora. Muito pelo contrário, após a análise do espelho de prova e do padrão de respostas, constatou e retificou flagrante ilegalidade, consubstanciada em erro material grosseiro de correção da avaliação, decorrente de evidente descompasso do conteúdo cobrado do candidato. Entendimento esse expressamente assentado pelo Colegiado de origem: 



    (…)



    O quadro retratado não implica ingerência do Poder Judiciário na banca examinadora, quanto aos critérios de correção, uma vez respaldada na excepcionalidade da atuação”. (grifos nossos) 



    Invoca-se como paradigma de confronto o RE 1.367.659-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.08.2022, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Não incidência da tese fixada no julgamento do RE-RG 632.853, paradigma do tema 485 do Plenário Virtual. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Sustenta-se que, em referido paradigma, “é nítida a aplicabilidade da Súmula 279 do STF em um processo com matéria semelhante ao presente caso” (eDOC 229, p. 16). 



    Por fim, requer o seguinte (eDOC 229, p. 20):



    “(...) que sejam acolhidos os presentes embargos, de modo a fazer prevalecer o escólio trazido confronto, sendo reformado o v. acórdão ora embargado, a fim de julgar improcedente o recurso extraordinário interposto pela Embargada, uma vez que inexiste nos autos violação ao Tema 485, do STF, consequentemente, aplica-se a incidência da Súmula 279, do STF. 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (eDOC 236). 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado no art. 330 do RISTF, segundo o qual:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.



    Com efeito, o paradigma indicado: RE 1.367.659-AgR, não serve para demonstrar a divergência, uma vez que também foi prolatado pela Segunda Turma desta Corte e não houve, na composição da Turma, alteração de mais da metade de seus membros, conforme dispõe o art. 1.043, § 3º, do CPC. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.05.2020. EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. A teor do art. 330 do Regimento Interno do Supremo e do art. 1.043, § 3º do Código de Processo Civil, pronunciamento formalizado pela mesma Turma que prolatou decisão embargada não serve como paradigma para a comprovação da alegada divergência, quando ausente substancial alteração da composição do Colegiado. 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca da possibilidade de penhora parcial de salário demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.193.882-AgR-EDv-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.09.2020). 



    A propósito, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.333.610-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.12.2021: 



    “Trata-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma desta CORTE que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal de origem divergiu da tese firmada por esta CORTE no RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade). 



    No presente recurso de embargos (Vol. 62), a parte recorrente sustenta que o acórdão embargado divergiu do entendimento fixado pelo Plenário do STF no RE 632.853-RG (Tema 485), uma vez que, “da leitura do acórdão do aludido Recurso Extraordinário paradigma [...] é possível depreender que a existência de erro grosseiro na questão impugnada não foi excluída das hipóteses de intervenção do judiciário” (Vol. 62, fl. 5) 



     (…)



    É o relatório. 



    Quanto ao precedente formado no RE 1.178.117-AgR (Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7/8/2019) apontado pelos embargantes, assim dispõe art. 1043, § 3º, do CPC: 



    “Art. 1043. É embargável o acórdão do órgão fracionário que: (…) § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.” 



    Em que pese a Primeira Turma desta CORTE tenha sofrido alteração em sua composição, não se deu em mais da metade de seus membros conforme determina a norma processual. Portanto, tal julgado não serve como precedente paradigma. 



    Resta, apenas, a alegada divergência com o julgado do Tema 485. 



    Na verdade, os embargantes buscam que se atribua novo sentido ao mesmo precedente, aplicado no acórdão embargado. Isto equivale a utilizar os Embargos de Divergência para mera revisão do julgado. Tal recurso não se presta a tanto. Sua finalidade é uniformizar posições dissonantes dentro do Tribunal. 



    Como os embargantes não trazem em seu favor qualquer julgado sobre caso rigorosamente idêntico, limitando-se a reinterpretar o precedente aplicado, os presentes embargos não merecem prosseguir. 



    Nesse sentido, colaciono recentes julgados do Plenário: 



    (…)



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO ADMITO OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA”. (grifos nossos) 



    Além disso, o acórdão ora embargado assentou (eDOC 194, p. 16-17:



    “Conforme afirmado pela decisão agravada, verifica-se que o acórdão recorrido contraria o entendimento constante do RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015 (Tema 485 da repercussão geral), segundo o qual não compete ao Judiciário “substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    (…)



    De acordo com tal orientação, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora do concurso, a fim de decidir se a resposta do candidato está certa ou errada, ou ainda, se merece alguma pontuação diferente daquela conferida pelo examinador. 



    Não se trata, no caso, de cobrança de matéria não prevista no edital, nem de questão teratológica. No caso, consoante já afirmado, o que houve foi a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário que adentrou de forma indevida no mérito do ato administrativo, para avaliar o conteúdo da questões e as notas a elas atribuídas, o que é vedado em face do princípio da separação dos poderes”. (grifos nossos)



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 



    Este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO. EMBARGOS INCABÍVEIS. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Ao regulamentar os embargos de divergência no âmbito desta Corte, o art. 332 do RISTF dispõe, expressamente, que não cabem embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Precedente. 2. A ausência de dissídio jurisprudencial evidencia o intuito protelatório destes embargos de divergência, a fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 926.727-AgR-terceiro-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 05.08.2016). 



    “(...) De acordo com o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. 2. O Colegiado de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência assente do Supremo que, ao examinar o RE 398.365, Tema n. 844/RG, reafirmou seu entendimento no sentido de que o princípio da não cumulatividade não assegura o direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero. 3. As situações com suspensão da exigibilidade do IPI não destoam do quadro geral delineado pelo Tema n. 844/RG, uma vez que não é possível o creditamento, a qualquer título, se não houver cobrança do imposto na operação anterior, excetuadas as hipóteses de benefício fiscal concedido pelo legislador. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1.248.466-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.04.2023). 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DO ART. 332 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I – São incabíveis os embargos de divergência, conforme dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do acórdão embargado. II – Após o pronunciamento definitivo desta Corte sobre o tema, consagrado no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC 42, descabe negar a incidência de dispositivos da Lei 12.651/2012 ao caso concreto. III – O art. 102, § 2º, da Constituição Federal, estabelece que “[a]s decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. IV –Embargos de divergência conhecidos e desprovidos” (ARE 1.322.337-AgR-EDv, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 17.11.2022). 



     



    A propósito, em caso específico, transcrevo os fragmentos de decisão monocrática proferida no RE 1.389.349-AgR-ED-EDv, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19.12.2022:



    “2. A parte embargante aponta como paradigma da divergência o acórdão proferido pela Segunda Turma deste Tribunal no RE 1.285.306-AgR. Sustenta que:



    (i) o acórdão paradigma entende que compete ao Tribunal de origem verificar se houve ou não ilegalidade no certame, e que tal análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF) implicaria o reexame de provas, o que lhe é vedado pela Súmula 279/STF; (ii) o acórdão embargado faz novo juízo de valor sobre o que fora considerado como ilegal pelo acórdão de origem; (iii) o acórdão ora recorrido afirma que o Poder Judiciário só pode intervir em questões de concurso público “para fins de realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital”; (iv) o STF firmou o entendimento de que, em casos excepcionais, o Poder Judiciário pode intervir em questões de concurso público, visando sanar vício de legalidade. 3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso é inadmissível. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora na atribuição de corrigir provas de concurso público, salvo no exercício de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no respectivo edital. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: 



                (...)



    5. Dessa forma, uma vez que a jurisprudência da Corte se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, nos termos do art. 332 do RI/STF. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados: 



    (…)



    6. Além disso, inexiste similitude fática entre o acórdão embargado e aquele indicado como paradigma. Isso porque, no RE 1.285.306-AgR, o Tribunal de origem consignou que “a resposta atribuída como correta pela banca examinadora do concurso apresenta texto distinto da literalidade do respectivo dispositivo legal, inexistindo, portanto, qualquer avaliação de mérito do conteúdo da questão”. 



    7. Aqui, ao contrário, o Tribunal de origem, a partir da análise da resposta dada pelo candidato, atribuiu pontuação diversa daquela conferida pela banca examinadora do concurso. Ao assim decidir, houve verdadeira substituição da banca examinadora na avaliação das respostas dadas pelos candidatos e nas notas a elas atribuídas, em afronta ao que decidido no Tema 485. 



    8. Tratando-se o acórdão paradigma de situação fática e jurídica que não se assemelha à matéria discutida nestes autos, não foi possível à parte embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos.



    9. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, deixo de admitir os embargos de divergência”. (grifos nossos) 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 335, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente